Tribunal: TJMT
Processo: 74226-97.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
22/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606170-2 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80742265820178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80742265820178110001
Requerente: ELLISA DE ARRUDA ME
Requerido: ROSAMARIA FERREIRA CARVALHO ALMEIDA
Beneficiário: ELLISA DE ARRUDA ME
Conta Judicial 5000107820706
Valor: R$ 515,52 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI
CPF/CNPJ: 899.571.721-15
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI
CPF/CNPJ Titular Conta 899.571.721-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
136 - CC Unicred do
2301 224898 Conta Corrente
Brasil
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação:
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=992968891 1/1